Tribunal: STF
Processo: RE 90599
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- FALÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
- NÃO PAGAMENTO DE CHEQUE, POR FALTA DE FUNDOS NO BANCO SACADO.
CHEQUE APRESENTADO DEPOIS DE ESGOTADO O PRAZO DE 30 DIAS. - NÃO
VERSADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO A QUESTÃO CONCERNENTE AO ONUS DA
PROVA DE QUE O CHEQUE NÃO FOI PASSADO NA PRAÇA EM QUE DEVIA TER
SIDO PAGO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356. - PRESCRIÇÃO DO CHEQUE,
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, E SUA INVIABILIDADE PARA ARRIMAR
PEDIDO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO QUESTIONADO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. - CONDENAÇÃO DO REQUERENTE
DA FALÊNCIA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPUGNAÇÃO SEM A INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO VULNERADO E SEM A OBSERVANCIA
DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
QUANTO A DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.